Tribunal: TJSP
Processo: 0002268-60.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002268-60.2017.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante ULISSES DE OLIVEIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002268-60.2017.8.26.0542 Santana de Parnaíba
2
VOTO No 45208
APELAÇÃO No 0002268-60.2017.8.26.0542 - PD
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: ULISSES DE OLIVEIRA SOARES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03. Pedido da defesa requerendo, tão somente, a
conversão da condenação para o pagamento de pena de multa,
com redução do tempo de cumprimento. Impossibilidade.
Sentença mantida. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 246/251, cujo relatório fica adotado,
Ulisses de Oliveira Soares, qualificado nos autos, foi condenado à
pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no unitário mínimo, por incurso
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. A
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, na
forma e molde da execução, e pagamento de mais 10 (dez) dias-
multa.
Inconformado, apela o sentenciado, buscando, tão somente,
a conversão da condenação para o pagamento de pena de multa,
com redução do tempo de cumprimento, conforme previsto no
artigo 46 § 4o do Código Penal (fls. 287/292).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
297/299),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002268-60.2017.8.26.0542 Santana de Parnaíba
3
307/322).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade penal do réu pelo crime descrito
na peça acusatória.
Forçoso mencionar, neste ponto, que o conjunto probatório
é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do acusado
Ulisses, réu confesso, tanto que a defesa não contesta nas razões
do recurso a prática do delito, o que torna desnecessário repetir,
ou reforçar, os seguros fundamentos da r. sentença a respeito.
Insiste, tão somente, na conversão da condenação para o
pagamento de pena de multa, com redução do tempo de
cumprimento, conforme previsto no artigo 46 § 4o do Código Penal.
O recurso defensivo não merece prosperar.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto, não
comporta reparo.
Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi corretamente fixada no mínimo legal de 03
(três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena
que se tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002268-60.2017.8.26.0542 Santana de Parnaíba
4
Por outro lado, correta também a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva
de direitos e uma pena de multa, como estabelecido no decisum,
não havendo que se falar em fixação de somente pena de multa ou
redução do seu cumprimento, que não se mostraria suficiente e
necessária para a reprovação e prevenção do delito praticado pelo
réu.
Observo, ainda, que não existe previsão legal autorizando o
réu a escolher a sanção que melhor lhe convenha, sob pena de se
retirar o caráter sancionador e educativo da reprimenda. Ora, ao
trabalhar
para
a
comunidade
poderá
o
réu
descobrir a
possibilidade de se tornar uma pessoa socialmente útil.
Ademais, como bem ponderou a i. Promotora de Justiça,
Dra. Daniele Maciel da Silva, em manifestação de fls. 274/275, “a
mera
existência
de
problemas
de
incompatibilidade
de
horários não implica, automaticamente, na substituição da
pena restritiva de direitos imposta, já que eventual
transtorno na vida pessoal ou profissional do condenado é
inerente ao cumprimento de qualquer tipo de sanção, sendo
esse, justamente, o ônus da condenação criminal”.
Não bastasse, observo que a forma de cumprimento da
prestação de serviços à comunidade deverá ser apreciada pelo
Juízo da Execução, nos termos do artigo 149, III da LEP: “Caberá
ao Juiz da execução (...) alterar a forma de execução, a fim
de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002268-60.2017.8.26.0542 Santana de Parnaíba
5
trabalho”.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantida, a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)